Tribunal: TJDFT
Processo: 0724717-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724717-63.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDITORA CONSULEX LTDA AGRAVADO: ITAMARATY IMOVEIS LTDA DECISÃO EDITORA CONSULEX LTDA. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 161514489 dos autos originários – processo no 0016848-68.2015.8.07.0001) proferida no cumprimento de sentença movido por ITAMARATY IMÓVEIS LTDA., nos seguintes termos: “O executado se insurgiu em relação a proposta de alienação por iniciativa particular alegando, em síntese, que o pedido foi formulado após o prazo de 60 (sessenta) dias para alienação e que a avaliação do bem está defasada. Inicialmente, em relação ao fato de ter extrapolado o prazo de 60 (sessenta) dias, trata-se de prazo de natureza dilatória, sendo que, no caso dos autos, não houve prejuízo as partes, uma vez que o processo de execução se destina a satisfação do débito, o qual irá ocorrer com a expropriação do imóvel. Em relação a alegação de que a alienação do bem está defasada, conforme se observa da manifestação de ID 109527908, ao tempo da avaliação do bem, a qual foi homologada pelo juízo, o executado já afirmava que o valor do imóvel era superior a R$ 17.000.000,00, valor semelhante ao apresentado nos laudos juntados pelo executado. Ademais, a avaliação foi realizada há menos de 2 anos, não havendo justificativa para repetir o ato. Dessa forma, observa-se que a pretensão dos executados é postergar ainda mais o processo de execução, o qual se arrasta por mais de cinco anos, o que não pode ser admitido pelo juízo. Ante o exposto, indefiro a impugnação a proposta. Para dar sequência aos atos de alienação por iniciativa particular, ao exequente para apresentar matrícula atualizada do bem, em cinco dias. Após, conclusos.” A agravante-executada postula na inicial a reforma da r. decisão agravada (id. 161514489 dos autos originários), para que seja determinada “[...] a REAVALIAÇÃO DO IMÓVEL sub judice porque demonstrada a majoração no valor do bem e a razoável e fundada dúvida acerca do valor do bem na primeira avaliação realizada há quase dois anos, assim como declarando-se a INTEMPESTIVIDADE da proposta de compra [...]” (id. 48136711, pág. 14). No entanto, verifica-se que após a interposição do presente recurso: i) a MM. Juíza homologou a proposta de aquisição do imóvel rural (id. 163114146 dos autos originários); ii) a agravada-exequente juntou aos autos comprovantes de depósito judicial do valor da venda, R$ 7.680.000,00, e da comissão do Corretor, R$ 384.000,00 (ids. 164667652 a 164667657 dos autos originários); iii) os adquirentes comprovaram o pagamento do ITBI (ids. 164862649 a 164862655 dos autos originários); e iv) a agravante-executada requereu ao Juízo a quo a concessão de prazo de 30 dias para a desocupação voluntária do imóvel (id. 165307422 dos autos originários). Assim, diante dos atos processuais praticados no cumprimento de sentença originário, notadamente o requerimento de concessão de prazo para desocupação voluntária do imóvel, constata-se a perda superveniente do interesse recursal, preliminar da qual a agravante-executada foi regularmente intimada (id. 49406366), mas não se manifestou (id. 50184073). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da executada, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora